Tribunal: STF
Processo: Pet 8688
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de tutela provisória cautelar para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto na origem.
    Narra a inicial que o requerente, representado por sua genitora, pleiteou o benefício de assistência continuada – LOAS junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, tendo em vista ser portador deficiência neurológica.
    Aduz que
    “Passada toda a instância probatória, com diversos laudos e pareceres, o Ilmo. Magistrado o a quo julgou procedente o pedido formulado na inicial, com forte na robusta prova colhida, atestando a miserabilidade e vulnerabilidade do núcleo familiar do Requerente, menor carente, portador de autismo severo, tudo conforme perícias médicas e socioeconômicas, produzidas na ação [...]” (pág. 2 da inicial).
    Informa, ainda, que a autarquia previdenciária interpôs recurso inominado sustentando, em suma, que não houve o cumprimento dos requisitos previstos na Lei 8.742/1993, o que foi acolhido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Bahia ao afastar “a vulnerabilidade do pleiteante tão somente em razão da renda familiar, em que pese todos os pareceres colhidos nos autos afirmarem o estado de necessidade, vulnerabilidade e miserabilidade do ora Requerente, revogando o benefício então concedido, com lastro único em dispositivo de lei há muito fulminado pela inconstitucionalidade” (pág. 2 da inicial).
    Afirma, na sequência, que interpôs recurso extraordinário no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, estando o RE ainda pendente de juízo de admissibilidade. Justifica, contudo, que a delicadeza da matéria permite o requerimento diretamente no Supremo Tribunal Federal. 
    O requerente entende, desse modo, que aquele órgão colegiado não observou o art. 203, V, da Constituição Federal.
    Sustenta o cabimento do pleito de urgência ao argumento de que a verba requerida tem natureza alimentar.
    Ao final, pede:
    “a) LIMINARMENTE, atribuir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto na instância de origem, determinando, por consequência, a suspensão dos efeitos do 9 Acórdão proferido no processo n. 0004030-77.2018.4.01.3300, pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Bahia, determinando-se a restauração do benefício necessitado pelo Requerente, sob pena de causar severo prejuízo de sua mantença e sobrevivência; b) Ao final, confirmar os efeitos da liminar acima, julgando procedente a presente Medida Cautelar, permissa venia” (págs. 8-9 da inicial).
     É o relatório suficiente. Decido.
    Isso porque “não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem” (Súmula 634/STF), cabendo ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade (Súmula 635/STF).
    Ademais, o art. 1.029, § 5°, III, do Código de Processo Civil determina que “o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário poderá ser formulado por requerimento dirigido ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso”.
    Tal como afirmado pelo próprio requerente na inicial, o recurso extraordinário ainda não foi admitido na origem. Não foi, portanto, instaurada a jurisdição desta Corte.
    Isso posto, nego seguimento ao pedido de efeito suspensivo (art. 21, § 1°, do RISTF), prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator